Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-45.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. SISTEMA DE ESGOTO. SABESP. INDENIZAÇÃO.
Ação objetivando a instituição de servidão de passagem em imóvel de propriedade dos expropriados, para implantação de Coletor Tronco integrante do sistema de esgotos.
Sentença de procedência.
Pretensão da SABESP, apelante, à redução do montante arbitrado a título de indenização.
INDENIZAÇÃO JUSTA. A

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. SISTEMA DE ESGOTO. SABESP. INDENIZAÇÃO.
Ação objetivando a instituição de servidão de passagem em imóvel de propriedade dos expropriados, para implantação de Coletor Tronco integrante do sistema de esgotos.
Sentença de procedência.
Pretensão da SABESP, apelante, à redução do montante arbitrado a título de indenização.
INDENIZAÇÃO JUSTA. A expropriante se insurge contra o valor fixado na indenização, requerendo seja adotado o parecer técnico de seu assistente. Valor fixado com base no laudo pericial que deve ser mantido, uma vez que devidamente justificado pelo perito oficial.
Quantia que atende ao princípio da justa indenização. Impossibilidade de se adotar o valor indicado no parecer do assistente técnico, tendo o perito oficial apresentado laudo fundamentado, demonstrando o método adotado para avaliação.
Sentença mantida. Recurso não provido.